Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800478-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERIKO BARBOSA CAIADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa e posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido – art. 311 e art. 288, ambos do CP e art.12 da Lei nº 11.343/2006 –
1)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO – NÃO CONHECIMENTO – apreciação que exige revolvimento fático probatório inviável na estreita via do habeas corpus –
2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA MEDIDA PRISIONAL – DENEGADO – ao converter a custódia flagrancial em preventiva, o juízo inquinado coator consignou entender caracterizado o
periculum libertatis
em razão da necessidade de garantia da ordem pública, mormente em razão da gravidade concreta da conduta dos indiciados, que constavam inclusive com apoio de servidores públicos do DETRAN para legalização do veículo adulterado junto aos sistemas da autarquia, bem como demonstravam organização e método para a prática delitiva, sendo encontradas com eles ferramentas e apetrechos para adulteração dos veículos, havendo ainda o risco de reiteração delitiva, o que resta caraterizados pela pluralidade de veículos adulterados apreendidos com os réus – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Erivaldo Santis (OAB/PA Nº 5.930)
, em favor
ERIKO BARBOSA CAIADO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
.

Narra o impetrante que o paciente
ERIKO BARBOSA CAIADO
foi preso em flagrante nos autos do inquérito nº
0800548-72.2022.8.14.0028
, em trâmite na
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá,
sob a acusação de ter cometido os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa e posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, previstos nos art. 311 e art. 288, ambos do CP e art.12 da Lei nº 11.343/2006.

Explana que o paciente foi preso em flagrante em 19/01/ 2022, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva em 20/01/2022. Narra que não há nos autos provas de participação do paciente no delito, bem como não se verificam na hipótese os requisitos para prisão do coacto.

Requer a concessão de liminar para liberação do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
mandamus
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, nesta parte, pela denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário presencial por videoconferência, em razão da manifestação da Exma. Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira durante a 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da E. Seção de Direito Penal
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que, entre as pretensões veiculados no presente
mandamus
,
não pode ser conhecida
a alegação de ilegalidade da custódia por
ausência de provas de participação do paciente no delito
, uma vez que a apreciação de tal argumento exige revolvimento fático probatório, o que revela-se patentemente inviável na estreita via do habeas corpus.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
A estreita via do habeas corpus não comporta aprofundada dilação probatória, o que inviabiliza a análise de tese concernente à negativa de autoria, que será analisada no cerne da ação penal
. 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada nas circunstâncias fáticas, uma vez que, "em plena rodovia, fecharam um veículo e apontaram armamento com o fim intimidatório. Colhe-se também das suas oitivas que ambos ainda estavam alcoolizados e conduziam o veículo", não há que falar em ilegalidade. 3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 484855 SE 2018/0337986-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Outrossim, em relação ao argumento de
ilegalidade

da custódia por ausência de comprovação dos requisitos da medida extrema
, entendo que
a ordem deve ser denegada
, senão vejamos:

Constata-se da leitura do termo da audiência de custódia que, ao converter a custódia flagrancial em preventiva, o juízo inquinado coator consignou entender caracterizado o
periculum libertatis
em relação ao ora paciente em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, mormente em razão da
gravidade concreta da conduta
dos indiciados, que constavam inclusive com apoio de servidores públicos do DETRAN para legalização do veículo adulterado junto aos sistemas da autarquia, bem como demonstravam organização e método para a prática delitiva, sendo encontradas com eles ferramentas e apetrechos para adulteração dos veículos, havendo ainda o
risco de reiteração delitiva
, o que resta caraterizados pela pluralidade de veículos adulterados apreendidos com os réus, sendo um total de três motocicletas.

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/03/2022